Tribunal: TJDFT
Processo: 0710137-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710137-64.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA APELADO: VIVIANE PAVER CERAVOLO D E S P A C H O INTIMEM-SE as partes, com fulcro no art. 10 do CPC, considerando a decisão de sobrestamento de id 27869853, para, no prazo de 5 dias úteis, manifestarem-se acerca do trânsito em julgado do Recurso Especial no 1888257/DF (id 29894149 - fls. 24/32) e, por consequência, da perda superveniente do objeto presente recurso em razão da coisa julgada. Publique-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora